Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746984-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: BRUNO MENDES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou em parte procedente o pedido exordial, para condenar as empresas requeridas a pagar à parte autora a importância de R$ 981,75 (novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), a título de dano material, monetariamente corrigidas a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença. Requer a recorrente que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito